Tribunal: TCU
Processo: 006.214/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso TERMO COMP 0035/2010, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 658468, funçãonull, que teve como objeto RECUPERACAO E RECONSTRUCAO DE BUEIROS, RECONSTRUCAO DE PONTE E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS, NO MUNICIPIO DE ARROIO DO TIGRE/RS. (no da TCE no sistema: 1822/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 1377/2026-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), em desfavor de Marciano Ravanello, em razão de não comprovação da aplicação regular dos recursos do Termo de Compromisso 35/2010 (Siafi 658468) (peça 8). O ajuste fora firmado entre o MIDR e o Município de Arroio do Tigre (RS) para "RECUPERACAO E RECONSTRUCAO DE BUEIROS, RECONSTRUCAO DE PONTE E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS". Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União; considerando que, nos termos dos arts. 4o e 5o do mencionado normativo, a unidade técnica concluiu pelo transcurso do prazo de cinco anos entre a análise técnica 252/2014 (peça 62), em 1/10/2014 e o subsequente parecer 102/2020 (peça 65), em 28/5/2020, operando-se, portanto, a prescrição ordinária quinquenal; considerando que, em manifestações uniformes, a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MP/TCU) propõem reconhecer a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória, e em razão disso arquivar os autos, com base nos arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344/2022 e art. 169, III, do RI/TCU. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, com fundamento nos arts. 143, V, "a", e 169, III, do RI/TCU; e arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344/2022 c/c art. 1o da Lei 9.873/1999, em reconhecer a prescrição; arquivar o processo e informar o conteúdo desta deliberação aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 006.214/2025-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Marciano Ravanello (XXX.705.320-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Arroio do Tigre - RS. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.